Tribunal: STJ
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2458541 - DF(2023/0336030-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REQUERENTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
REQUERIDO
: JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com
fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os
vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54951194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: faaf4ba4-dc34-47fb-99be-de5f27d91939

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
9. No caso concreto, a petição reflete mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício
sanável na decisão embargada.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: faaf4ba4-dc34-47fb-99be-de5f27d91939

PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2458541 - DF(2023/0336030-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REQUERENTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
REQUERIDO
: JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com
fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os
vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
9. No caso concreto, a petição reflete mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício
sanável na decisão embargada.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Sobreveio nos petição de fls. 3857-3861 (e-STJ), que recebo como
Embargos de Declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, que negou provimento ao agravo interno interposto face decisão do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, assim ementada:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos
embargos de divergência em agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, alegando o preenchimento dos requisitos necessários ao
provimento dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir
embargos de divergência contra acórdão que não analisou o mérito do
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabíveis apenas contra acórdãos que contenham análise de mérito ou
que tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso especial,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não se admite
embargos de divergência para discutir eventual equívoco quanto ao
exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, como
reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais.
6. No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, sendo vedada a interposição de embargos de
divergência, conforme entendimento consolidado na Súmulas n. 315
do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria de vícios, apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise do mérito da acórdão embargado,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta
seção de que "não se admite a oposição dos embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, em
razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda,
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

com a redação do
do
" (AgInt nos EAR Esp n.
art. 1.043,
CPC/2015.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D
1.969.968/RJ,
Je de 1.6.2023.).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.
Ademais, "Este Superior Tribunal firmou compreensão pacífica
segundo a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade
de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao
reexame de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais."(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
13/6/2023,
de
)
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Pretende o embargante rediscutir, em momento inoportuno e por meio
de requerimento incidental, sem previsão legal, eventual equívoco da decisão que
não conheceu do Agravo em Recurso Especial, entretanto, não há qualquer
irregularidade sanável, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi
analisada, não padecendo a decisão embargada de qualquer vício.
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c9a35bf2-fc89-428f-9e35-6c7efc37b7bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
PET nos EAREsp 2.458.541 / DF
Número Registro: 2023/0336030-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07122204820228070001 7122204820228070001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator da PET
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
EMBARGADO : JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
PETIÇÃO
REQUERENTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
REQUERIDO
: JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
Documento eletrônico VDA54922216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:59
Código de Controle do Documento: 3641e581-a95f-4849-8b16-64d3fc934326

ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:59
Código de Controle do Documento: 3641e581-a95f-4849-8b16-64d3fc934326